Tribunal: TJDFT
Processo: 0033759-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033759-97.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BOM GOURMET - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: FOOD &amp; MART GESTÃO DE MARCAS E FRANQUIAS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. RECURSO ADESIVO. NEGÓCIO JURÍDICO DE FRANQUIA. PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INADIMPLEMENTO. ROYALTIES. PROCEDÊNCIA. PUBLICIDADE. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar inicialmente o alegado transcurso do prazo de prescrição. Deve ser apreciada ainda a questão relativa à validade dos valores cobrados pela autora, relativos às denominadas “Taxa de Royalties” e “Taxa de Propaganda”. Também deve ser analisada a proporcionalidade do valor dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Juízo singular quanto ao pedido reconvencional. 2. O tema relativo à prescrição se encontra submetido aos efeitos da coisa julgada, produzida por meio de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Com efeito, não pode haver nova decisão a respeito de questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 2.2. A interposição de recurso para a impugnação a tema já decidido em acórdão anterior deve ser obstado pelos efeitos negativos da coisa julgada. 3. O contrato empresarial de franquia pode ser conceituado como o meio "pelo qual o detentor de propriedade industrial dá concessão a uma empresa para produzir e comercializar, diretamente ao público, determinados produtos de marca já consagrada e vulgarizada" (ROQUE, Sebastião José. Do Contrato de Franquia Empresarial. Coleção Elementos de Direito. 2012. São Paulo: Ícone, p. 15). 4. A franqueadora procedeu à cobrança do valor dos royalties com base em “mapas de vendas”. Os referidos documentos apresentam detalhamento de vendas aferido por meio de informações inseridas no sistema de controle dos próprios franqueados, o que induz à constatação de que os aludidos montantes condizem com a realidade das vendas efetivadas pela sociedade empresária ré. 4.1. Nesse cenário a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os “mapas de faturamento” apresentados pela autora não refletiriam a realidade de faturamento da franqueada. 5. A demandante não comprovou ter procedido a qualquer investimento na divulgação da marca ou da loja franqueada, com o intuito de justificar a cobrança da nominada “taxa de propaganda”, obrigação negocial que lhe fora atribuída e pela qual foi remunerada. 5.1. Ainda que a obrigação de pagamento do valor correspondente ao percentual do montante do faturamento bruto ao fundo de propaganda cooperada tenha previsão legal e contratual, se a franqueadora não demonstrar o implemento de medidas publicitárias ou viabilizar a prestação de contas, torna-se indevida a cobrança. 6. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. 6.1. O art. 85, § 1o, do CPC preceitua que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interposto. No caso, em virtude da improcedência do pedido reconvencional, os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do representante do reconvindo. 7. Deve haver, no caso em exame, a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente previstos no art. 8o do CPC, diante do critério da interpretação conforme a Constituição, como modo de cumprir, in concreto, o primado constitucional da proibição de excesso. 7.1. No caso em análise o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela mais razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo provido. A recorrente aponta violação ao artigo 997, § 2o, inciso III, do CPC, aduzindo que tendo sido homologada a desistência do apelo de OLIVAM, não poderia ter sido conhecido o apelo adesivo da parte recorrida. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Contudo, o recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, inciso VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 219, caput, todos do Código de Processo Civil. (AgInt no AREsp n. 2.105.502/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Com efeito, o sistema registrou ciência da recorrente no dia 15/8/2022. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 17/8/2022 (por conta da indisponibilidade do sistema no dia 16/8) e terminou em 6/9/2022. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 7/9/2022, após escoado o prazo legal. Ressalte-se que o documento apresentado pelo recorrente não é hábil a comprovar a indisponibilidade do sistema no dia 6/9/2022. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal. Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 997, § 2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes” (ID Num. 34799481 - Pág. 7). (...) “Quanto ao mais a apelação interposta por Bom Gourmet Comércio de Alimentos LtdaME deve ter prosseguimento regular, pois não foi objeto do pedido de desistência formulado (Id. 29524524). Consequentemente, o recurso adesivo manejado por Food &amp; Mart Gestão de Marcas e Franquias EIRELI-EPP deve ser igualmente conhecido, nos termos do art. 997, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil” (ID Num. 34799481 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017